Tribunal: TJBA
Processo: 2000002-95.2026.8.05.0102
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000002-95.2026.8.05.0102 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARILIA MARCIA LOPES DE BENEDICTIS Advogado(s): NATHALIA SANTANA REIS, LUCAS PAIM DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ANTONIO SANTOS ORNELAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE REGIME ABERTO DOMICILIAR MONITORADO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA REVISORA DE JUÍZO COEQUAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Execução Penal interposto por apenada condenada a 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Iguaí/BA que revogou, de ofício, o regime aberto domiciliar monitorado anteriormente concedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Itabuna/BA, com fundamento na ausência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto feminino, e determinou seu imediato recolhimento ao Conjunto Penal de Itabuna/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Vara Criminal de Iguaí/BA, ao receber a execução penal por declínio territorial, possui competência para desconstituir, de ofício, decisão de mérito proferida por juízo coequal; (ii) estabelecer se a revogação do regime aberto domiciliar monitorado, sem fato superveniente imputável à apenada e diante da inexistência de vaga adequada no semiaberto feminino, configura excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O declínio territorial da execução penal transfere ao juízo receptor atribuições de administração, fiscalização e acompanhamento do cumprimento da pena, mas não lhe confere competência revisora sobre decisões de mérito já proferidas por juízo de igual hierarquia. 4. A ausência de recurso do Ministério Público contra a decisão que concedeu o regime aberto domiciliar monitorado consolida seus efeitos e faz incidir a preclusão consumativa para as partes e a preclusão pro judicato para o Poder Judiciário. 5. Matérias de ordem pública, uma vez decididas e não impugnadas, também se submetem à preclusão pro judicato, não podendo ser reexaminadas de ofício por magistrado coequal. 6. A regressão ou modificação do regime prisional para situação mais gravosa exige fato superveniente idôneo, como prática de crime doloso, falta grave ou descumprimento das condições impostas, o que não se verifica quando a apenada cumpre regularmente a monitoração eletrônica. 7. A inexistência de pavilhão ou ala feminina adequada ao regime semiaberto no Conjunto Penal de Itabuna/BA impede o recolhimento da apenada em regime mais gravoso de fato, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF. 8. A determinação de recolhimento de sentenciada idosa a estabelecimento inadequado ao regime semiaberto configura excesso de execução e viola a dignidade da pessoa humana e as garantias fundamentais do art. 5º da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido a fim de anular as decisões proferidas pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA (Eventos 71.1 e 85.1), restabelecendo integralmente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna/BA (Evento 32.1), mantendo a agravante em regime aberto domiciliar com monitoração eletrônica, nos termos anteriormente fixados; determinando, outrossim, a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor da recorrente MARILIA MARCIA LOPES DE BENEDICTIS, se por outro motivo não estiver presa, devendo o Juízo da execução promover a reativação da monitoração eletrônica e intimá-la para o fiel cumprimento das condições impostas. Tese de julgamento: 1. O juízo receptor da execução penal por declínio territorial não possui competência revisora para desconstituir decisão de mérito proferida por juízo coequal. 2. A decisão de mérito não impugnada oportunamente pelo Ministério Público submete-se à preclusão pro judicato, ainda que envolva matéria de ordem pública. 3. A regressão ou readequação do regime prisional para situação mais gravosa exige fato superveniente idôneo imputável ao apenado. 4. A falta de estabelecimento adequado para o regime semiaberto feminino autoriza a manutenção do regime aberto domiciliar monitorado, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 317, caput; CF/1988, art. 5º; LEP, arts. 65, 112, 118, 133 e 185; Lei Estadual nº 10.845/2007; Provimento CGJ nº 01/2023; Provimento nº 07/2023/GSEC. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; TJ-BA, Conflito de Jurisdição nº 8065676-98.2024.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Criminal, publ. 03.02.2025; TJ-BA, Conflito de Jurisdição nº 8066888-57.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, Seção Criminal, publ. 26.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2063954/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 08.07.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2046956/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.11.2023, DJe 05.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n. 2000002-95.2026.8.05.0102, em que figura como agravante MARÍLIA MÁRCIA LOPES DE BENEDICTIS e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal — 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para anular as decisões do Juízo de Iguaí/BA (Eventos 71.1 e 85.1) e restabelecer a decisão do Juízo de Itabuna/BA (Evento 32.1), mantendo a agravante em regime aberto domiciliar com monitoração eletrônica. Determina-se a expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver presa, competindo ao Juízo da execução reativar o monitoramento e fiscalizar as condições impostas, em conformidade com o voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.